Tribunal: TJPA
Processo: 0821052-90.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10429 - Execução Contratual
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0821052-90.2021.8.14.0301

APELANTE: GEA TECH MAPA EIRELI, CIA DE DESEMVOLV E ADM DA AREA METROPOLITANA DE BELEM

APELADO: CIA DE DESEMVOLV E ADM DA AREA METROPOLITANA DE BELEM, GEA TECH MAPA EIRELI

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0821052-90.2021.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA DE BELÉM/PA (15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE/APELADA: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DA ÁREA METROPOLITANA DE BELÉM - CODEM

ADVOGADO: HEITOR VICTOR RICARDO DOS ANJOS

APELADO/APELANTE: GEA TECH MAPA - EPP

ADVOGADO: LAÉRCIO CARDOSO SALES NETO

ADVOGADO: ROMULO RAPOSO SILVA

ADVOGADO: WANESSA OLIVEIRA SILVA

ADVOGADO: ANDREBECKMANN DE CASTRO MENEZES

ADVOGADA: MARCELLA NOBRE ALARCÃO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO ADMINISTRATIVO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS PREJUDICADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais, ajuizada pela empresa GEA TECH MAPA – EPP em desfavor da Companhia de Desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana de Belém – CODEM, em virtude do não pagamento por serviços prestados em decorrência do Contrato n.º 26/2014/CODEM.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a CODEM está sujeita ao prazo prescricional trienal ou quinquenal para fins de ação de cobrança; (ii) verificar se há prescrição da pretensão deduzida na inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A CODEM, na qualidade de sociedade de economia mista que exerce atividade econômica, submete-se ao regime de direito privado e, por consequência, aos prazos prescricionais do Código Civil, nos termos do art. 206, § 3º, V.

4.

O contrato entre as partes teve vigência até abril de 2016, sendo ajuizada a ação apenas em março de 2021, o que evidencia o transcurso do prazo trienal de prescrição previsto para pretensões de ressarcimento contratual.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o Decreto nº 20.910/32 não se aplica às sociedades de economia mista exploradoras de atividade econômica, devendo-se aplicar o prazo prescricional de três anos.

6.

Reconhecida a prescrição, resta prejudicada a análise dos demais fundamentos de mérito e pedidos formulados nos recursos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Pedido julgado extinto com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, II, do CPC.

Tese de julgamento
:

1.

O prazo prescricional para propositura de ação de cobrança contra sociedade de economia mista que exerce atividade econômica é de três anos, nos termos do art. 206, § 3º, V, do Código Civil.

2.

A contagem do prazo prescricional tem início a partir da data do encerramento da prestação dos serviços, sendo irrelevante a data de ajuizamento caso ultrapassado o limite legal.

3.

Reconhecida a prescrição trienal, impõe-se a extinção do processo com resolução do mérito, prejudicando o exame do mérito recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, art. 206, § 3º, V; CPC/2015, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.814.089/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 01/07/2019; AgInt no AREsp 1.795.172/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 27/05/2021; AgInt nos EDcl no AREsp 1.902.665/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 10/08/2022.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0821052-90.2021.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA DE BELÉM/PA (15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE/APELADA: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DA ÁREA METROPOLITANA DE BELÉM - CODEM

ADVOGADO: HEITOR VICTOR RICARDO DOS ANJOS

APELADO/APELANTE: GEA TECH MAPA - EPP

ADVOGADO: LAÉRCIO CARDOSO SALES NETO

ADVOGADO: ROMULO RAPOSO SILVA

ADVOGADO: WANESSA OLIVEIRA SILVA

ADVOGADO: ANDREBECKMANN DE CASTRO MENEZES

ADVOGADA: MARCELLA NOBRE ALARCÃO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
apelações cíveis
interpostas pela
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DA ÁREA METROPOLITANA DE BELÉM – CODEM
e pela empresa
GEA TECH MAPA – EPP
, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que julgou procedente a
ação de cobrança c/c pedido de indenização por danos morais
.

Em suas razões, sustenta a primeira apelante –
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DA ÁREA METROPOLITANA DE BELÉM (CODEM) –
, que que a sentença desconsiderou provas documentais que demonstram falhas na execução contratual por parte da contratada, inclusive atrasos na entrega dos produtos e descumprimento de especificações técnicas, o que teria inviabilizado a emissão tempestiva do atesto final.

Alega que notificações foram encaminhadas à contratada para correções, sem resposta, e que a empresa encerrou suas atividades em 2016, impossibilitando comunicação posterior.

Ademais, requer o reconhecimento da prescrição trienal com base no art. 206, §3º, V, do Código Civil, argumentando que a CODEM, enquanto sociedade de economia mista exploradora de atividade econômica, não se beneficia do prazo quinquenal previsto no Decreto n.º 20.910/32.

Sustenta também a existência de culpa concorrente da apelada e questiona a aplicação de juros de mora de 1% ao mês, considerados abusivos.

Requer, ao final, a reforma da sentença para reconhecimento da prescrição ou, alternativamente, a improcedência total da ação ou a minoração do valor devido.

Por sua vez, a segunda apelante

- GEA TECH MAPA EPP –, sustenta, em seu recurso,

que a inadimplência da apelada comprometeu totalmente sua operação empresarial, gerando grave abalo à sua honra objetiva, traduzido no encerramento definitivo das atividades, demissões, execuções trabalhistas, protestos, negativações, esvaziamento patrimonial e deterioração da reputação no mercado.

Alega que o inadimplemento contratual foi o fator direto e determinante para sua bancarrota, conforme demonstrado documentalmente e por prova testemunhal.

Argumenta que, embora pessoa jurídica não possua honra subjetiva, é detentora de honra objetiva, sendo cabível a indenização por danos morais em casos de violação à imagem, reputação e credibilidade comercial.

Pleiteia, portanto, a condenação da apelada ao pagamento de R$ 50.000,00 a título de danos morais, além da exclusão de sua condenação ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, diante do reconhecimento da total procedência da ação.

Em pedido sucessivo, requer que, na hipótese de manutenção da sentença, a condenação sucumbencial recaia integralmente sobre a apelada, diante do inadimplemento por ela reconhecido.

Não foram apresentadas contrarrazões aos recursos (Certidão – PJe Id nº 1.104.453).

No dia 25 de junho de 2024 recebi o recurso em seu duplo efeito (PJe Id nº 20.331.410).

É o relatório. Sem revisão da redação final.

Peço inclusão na pauta de julgamento da próxima sessão virtual desimpedida.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0821052-90.2021.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA DE BELÉM/PA (15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE/APELADA: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DA ÁREA METROPOLITANA DE BELÉM - CODEM

ADVOGADO: HEITOR VICTOR RICARDO DOS ANJOS

APELADO/APELANTE: GEA TECH MAPA - EPP

ADVOGADO: LAÉRCIO CARDOSO SALES NETO

ADVOGADO: ROMULO RAPOSO SILVA

ADVOGADO: WANESSA OLIVEIRA SILVA

ADVOGADO: ANDREBECKMANN DE CASTRO MENEZES

ADVOGADA: MARCELLA NOBRE ALARCÃO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço dos recursos
, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Passo ao exame da prejudicial ao mérito, de prescrição, suscitado nas razões do recurso pela
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DA ÁREA METROPOLITANA DE BELÉM – CODEM.

No ponto, argumentou a sociedade de economia mista que, por se tratar de sociedade de economia mista que explora atividade econômica — conforme definido no artigo 2º da Lei de sua criação (Lei Municipal de Belém nº 6.795/1970)
[1]
—, a CODEM se submete ao regime jurídico das empresas privadas para fins de contagem do prazo prescricional, não lhe sendo aplicável o prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/32.

Destaca que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em especial decisão monocrática da Ministra Regina Helena Costa no REsp 1.710.542, corrobora essa tese, afirmando que sociedades de economia mista que exercem atividade econômica sujeitam-se às normas do Código Civil.

A apelante refuta a aplicação da tese de que presta serviço público essencial e invoca precedentes do TJPA que reconhecem a natureza econômica da atividade desempenhada pela CODEM, consistente na exploração de bens de uso especial e dominicais do Município de Belém.

Assim, conclui que, sendo o fato gerador da obrigação datado de 2016, a ação ajuizada apenas em 2021 encontra-se fulminada pela prescrição trienal.

De fato, sendo a
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DA ÁRA METROPOLITANA DE BELÉM – CODEM,
Sociedade de Economia Mista (ainda que no exercício de serviço público, e vinculada ao Município de Belém), a ela não são conferidas prerrogativas de Fazenda Pública, não se afigurando adequada a adoção da
ratio decidendi
levada a efeito pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e

Territórios quando do julgamento da apelação cível nº 0005569-39.2012.8.07.0018, Relator: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 25/02/2015, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 10/03/2015 . Pág.: 435).

Nessa toada, o c. Superior Tribunal de Justiça em diversos julgados se manifestou no sentido que o prazo prescrição em demandas indenizatórias em face de sociedade de economia mista é de 3 anos (art. 206, § 3º, do CPC), e não as constantes do Decreto nº 20.910/32:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS. REAJUSTAMENTO DE REMUNERAÇÃO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. I - Na origem, trata-se de ação ordinária, objetivando receber quantia em detrimento da alegação de não cumprimento contratual. Na sentença o pedido foi julgado procedente. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. II - O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com o entendimento do STJ, que, em caso análogo, assentou que ‘as ações movidas contra as sociedades de economia mista não se sujeitam ao prazo prescricional previsto no Decreto-Lei 20.910/1932, porquanto o possuem personalidade jurídica de direito privado, estando submetidas às normas do Código Civil. Assim, aplica-se o art. 206, § 3º, IV, do Código Civil de 2002, que estipula o prazo prescricional de três anos para as ações de ressarcimento por enriquecimento sem causa’ (STJ, REsp 1.814.089/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 1º/7/2019). Ainda nesse sentido: AgInt no REsp 1.717.961/GO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/10/2018, DJe 24/10/2018; REsp 1.648.042/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018.) Nesse panorama, o dissídio alegado também merece acolhida. III - No que trata da alegação de violação do art. 206, §3º, IV, do Código Civil, com razão a recorrente CEDAE, encontrando-se o aresto vergastado em dissonância com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que: 'as ações movidas contra as sociedades de economia mista não se sujeitam ao prazo prescricional previsto no Decreto-Lei 20.910/1932, porquanto possuem personalidade jurídica de direito privado, estando submetidas às normas do Código Civil. Assim, aplica-se o art. 206, § 3º, IV, do Código Civil de 2002, que estipula o prazo prescricional de três anos para as ações de ressarcimento por enriquecimento sem causa’ (STJ, REsp 1.814.089/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 01/07/2019).'' IV- Nesse sentido, os seguintes julgados: AgInt no AREsp 1.795.172/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 24/5/2021, DJe 27/5/2021; e AgInt no AREsp 1.490.069/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 1º/6/2020, DJe 3/6/2020. V - Desse modo, tendo a Corte Estadual estabelecido a data de 8/6/2010 como termo inicial do prazo prescricional de pretensão de cobrança - data da novação do pagamento de reajustamento, consoante previsão no 14º Termo Aditivo do Contrato Administrativo, fl. 1.312, e a ação de ressarcimento ajuizada apenas em 4/6/2014, fl. 11, fica patente o transcurso do prazo prescricional trienal da pretensão deduzida nos autos. VI - Evidenciada a prescrição, tem-se por prejudicada a análise de violação do art. 373, I, do CPC de 2015. VII - Agravo interno improvido”.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.902.665/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022.).

.
................................................................................................................

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA EM DESFAVOR DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. ART. 206, § 3º, IV, DO CÓDIGO CIVIL. ALEGADA APLICAÇÃO, AO CASO, DO PRAZO DECENAL, PREVISTO NO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. TESE RECURSAL NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULA 211 DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Trata-se, na origem, Ação Ordinária, proposta por Paez de Lima Construções Comércio e Empreendimentos Ltda contra a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo - CDHU, objetivando a condenação da ré ao pagamento de indenização pelos prejuízos decorrentes do descumprimento e da modificação das condições previstas no contrato administrativo celebrado entre as partes. Julgado improcedente o pedido, foi interposta Apelação, pela parte autora. O Tribunal de origem, contudo, acolheu a preliminar de prescrição arguida pela apelada, porquanto o prazo prescricional contra sociedade de economia mista é de 3 anos, previsto no art. 206, § 3º, V do Código Civil. III. Por simples cotejo das razões recursais e dos fundamentos do acórdão recorrido, percebe-se que a tese recursal de que o prazo decenal, previsto no art. 205 do Código Civil, seria aplicável à espécie, por se tratar de responsabilidade civil contratual, não foi apreciada, no voto condutor, não tendo servido de fundamento à conclusão adotada pelo Tribunal de origem, incidindo o óbice da Súmula 211/STJ. IV. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei" (STJ, REsp 1.639.314/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 10/04/2017). Hipótese em julgamento na qual a parte recorrente não indicou, nas razões do apelo nobre, contrariedade ao art. 1.022 do CPC/2015.
V. Ainda que se reconhecesse o prequestionamento implícito, como defende a parte agravante, o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com o entendimento do STJ, que, em caso análogo, assentou que "as ações movidas contra as sociedades de economia mista não se sujeitam ao prazo prescricional previsto no Decreto-Lei 20.910/1932, porquanto possuem personalidade jurídica de direito privado, estando submetidas às normas do Código Civil. Assim, aplica-se o art. 206, § 3º, IV, do Código Civil de 2002, que estipula o prazo prescricional de três anos para as ações de ressarcimento por enriquecimento sem causa" (STJ, REsp 1.814.089/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/07/2019). VI. Agravo interno improvido”.

(AgInt no AREsp n. 1.795.172/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 24/5/2021, DJe de 27/5/2021 - grifei).

Pois bem.

Consigno que os argumentos expostos pela parte recorrida, em relação a alegada prescrição trienal, merecem amparo.

Explico.

Em 24.03.2021, a empresa GEA TECH MAPA – EPP, ajuizou
ação de cobrança c/c pedido de indenização por danos morais
, relatando que foi vencedora do processo de licitação,
“tendo vindo a estabelecer o Contrato de nº 26/2014/CODEM de prestação de serviços, no dia 05/11/2014”.

O aludido contrato (PJe Id nº 11.104.358), com
“Valor Total do Lote 4: R$131.900,00 (CENTO E TRINTA E UM MIL E NOVECENTOS REAIS)”
, registra na cláusula vigésima primeira que:
“O prazo de execução do objeto deste Contrato inicia-se na data de sua assinatura , encerrando-se em 12 (DOZE) meses, podendo ser prorrogado através de termo Aditivo, conforme a necessidade da Administração, havendo concordância das partes. A vigência deste documento coincide com o prazo de execução, de acordo com o Art. 57, II, da Lei 8.666/93”.

De acordo com a inicial da ação:

“Vale ressaltar que o contrato foi assinado entre as partes no ano de 2014 e, a partir de então, as prestações de serviço da empresa se iniciaram e continuaram até 2016.

O contrato, portanto, permaneceu vigente e as prestações de serviço se prorrogaram até o mês de abril de 2016”.

No caso em exame, o prazo prescricional tem início a partir do término da vigência e prestação dos serviços (abril de 2016) e tendo a parte autora ajuizada a presente ação em 24/03/2021, deve ser acolhida a prejudicial de mérito, uma vez que se operou a prescrição trienal em abril de 2019.

Assim, merece acolhimento a prescrição alegada, sendo indevido o pagamento, ao autor, do valor pleiteado nos autos que tem por base o Contrato de nº 26/2024/CODEM.

Por fim, diante do reconhecimento da ocorrência da prescrição trienal, resta prejudicada a análise do mérito recursal.

Por todo o exposto,
acolho a prejudicial de mérito de prescrição trienal da pretensão inicial
, alterando o diapositivo da sentença, para extinção do feito, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, II, do Código de Processo Civil, ficando prejudicado o exame dos demais argumentos delineados nos recursos.

Em razão do resultado do julgamento, deve a parte autora suportar os ônus sucumbenciais, uma vez que deu causa à extinção do processo, instaurando processo fadado ao insucesso, ante a prescrição da pretensão, ficando suspensa a sua exigibilidade, nos termos do §3º do art. 98 do CPC.

É como voto.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

[1]

“Art. 2º - A CODEM terá como objetivos: I – administrar e explorar economicamente os bens de uso especial e os bens dominicais da Prefeitura de Belém, que lhe forem conferidos com vistas à integração e adequação dessa atividade mercantil aos objetivos de estabelecimento e implementação o Plano Municipal De Desenvolvimento Integrado (PMDI)”;

Belém, 02/07/2025